Tribunal: TJDFT
Processo: 0711106-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711106-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL, em face de decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que saneou os autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0736423-11.2021.8.07.0001, nos seguintes termos: Passo à análise dos pontos arguidos pelo réu na impugnação de ID 114844484. (i) Da necessidade de o feito ser processado como liquidação de sentença pelo procedimento comum; Nada a prover acerca deste ponto, haja vista que o feito já foi recebido como liquidação por arbitramento. Sem prejuízo, ressalte-se que inexiste fato novo a ser comprovado que altere a decisão de mérito na ação coletiva. Ademais, este Juízo, de praxe, concede contraditório à parte adversa e determina a realização de perícia para verificação da existência e do valor relativo ao quantum debeatur objeto da demanda. (ii) Da ausência de interesse de agir – da necessidade de comprovação de efetiva quitação do financiamento; Segundo a jurisprudência deste Tribunal: “(...) Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento, mesmo provisório, do julgamento havido na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que seja determinado que o executado Banco do Brasil S/A demonstre a evolução do financiamento, que comprove a sua quitação e o próprio direito da parte exequente de postular eventual diferença de correção monetária. (...) (Acórdão 1381971, 07258268320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. A sentença proferida nos autos n. 94.0008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento. (...) (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir. (iii) Da não incidência do CDC; Nada a prover acerca deste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC” (iv) existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o BACEN, porquanto, consoante se verifica da sentença exequenda, o polo passivo da demanda coletiva não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Isto posto, acerca das obrigações solidárias exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)” Assim sendo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. (v) Da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação; Nada a prover acerca deste ponto, pois o autor apresentou aos autos os as cédulas de crédito rural. Ademais, a parte autora requereu incidentalmente o pedido de exibição de documentos para que o réu traga extratos das operações objeto da lide. (vi) Do pedido de compensação de eventuais créditos Nada a prover acerca deste ponto, pois sequer há certeza acerca da existência e exigibilidade dos créditos cobrados na presente demanda. (vii) da inaplicabilidade dos juros remuneratórios e da correção do termo inicial dos juros moratórios Acerca da questão do termo inicial de incidência dos juros moratórios, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899 foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a a incidência dos juros moratórios, in verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Sem prejuízo, o valor a ser liquidado, conforme sentença, refere-se “às DIFERENÇAS resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês”. In verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇAO MOVIDA CONTRA O COOBRIGADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA (ART. 516 DO CPC). INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. 1. Cumprimento de sentença (título oriundo da Ação Civil Pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal e Acordão proferido no REsp 1.319.232/DF) que condenou a União, Banco Central e Banco do Brasil, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. (...)5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 6. "2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252289, 07025964620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (viii) da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa; As questões relativas à fixação de honorários da fase de liquidação de sentença somente serão decididas após a apuração do quantum debeatur nestes autos, na oportunidade da decisão terminativa que homologar os cálculos apresentados. (ix) Da prescrição do direito de exibição de documento pelo requerido A presente demanda não se trata de obrigação de natureza pessoal, mas sim de liquidação PROVISÓRIA de sentença relativa à ação civil pública em tela. Portanto, não há o que se falar em prazo prescricional para a demanda. Sem prejuízo, sendo a sentença que julgou a ação civil pública datada de 20/11/1997, é patente que não havia decorrido qualquer prazo prescricional à época, sendo dever do Banco Réu, em nome do princípio da boa-fé, resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda, mormente porquanto “as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados”. Nesse compasso, não há como acolher a tese do Banco de que, mesmo com uma ação em curso questionando a relação jurídica, operou-se a prescrição do seu dever de guardar os documentos necessários à prova do direito dos clientes, mormente quando estava plenamente ciente da existência de ação civil pública em curso que determinou a revisão dos contratos celebrados antes de abril de 1990. Assim também entende o STJ, consoante exorta o REsp 1133872, in verbis RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consequentemente, como sequer houve o trânsito em julgado da ação civil pública, não se encontra prescrita a pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL Superadas tais questões, Diante da necessidade de perícia a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo autor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%, nomeio o Sr. Dr Roberto do Vale Barros, CPF 214.341.901-53, para que: (i) diga se os documentos trazidos pelo banco são suficientes à realização da perícia; (ii) aponte quais índices foram utilizados na contratação do da cédula de crédito rural e para que (iii) informe o quantum debeatur objeto da presente liquidação. Sem prejuízo, visto que o Banco do Brasil foi parte sucumbente na ação civil pública, deverá arcar com as custas da realização da perícia. Assim sendo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, formulem quesitos e indiquem assistentes técnicos, acaso desejem. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente sua proposta de honorários periciais e diga se, com a documentação dos autos, é possível realizar os cálculos. Homologada a proposta de honorários, o réu deverá depositar o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a elaboração do laudo pericial. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2022 13:09:14. MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto em Exercício Pleno A decisão proferida em embargos de declaração, foi proferida nos seguintes termos: A parte ré opôs embargos de declaração de ID 119651090 em face da decisão de 118686263. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser recebidos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios, posto que o item (iv) da supramencionada decisão já responde pela desnecessidade de chamamento da União ao processo. Ademais, é evidente que o título é ilíquido, tanto o é que o presente procedimento se trata de uma liquidação de sentença. Por fim, ressalto que, no item acerca da necessidade de perícia contábil, este Juízo fixou o ônus ao réu, fundamentando a razão de decidir. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2022 13:23:01. MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto em Exercício Pleno Narra que o autor promoveu liquidação de sentença coletiva, dizendo ser beneficiário de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, em que foi determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-F (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Afirma que nenhuma das operações sofreu incidência de índices da caderneta de poupança, pois a Cédula no 88/00005-2 sofreu incidência de taxa de juros prefixada a 7% a.a (de encargos do BTN - Bônus do Tesouro Nacional) e a Cédula no 89/00405-1 também sofreu incidência de encargos do BTN (Bônus do Tesouro Nacional). Sustenta equívoco ao receber a liquidação por arbitramento pois o procedimento correto seria liquidação pelo procedimento comum; necessidade de chamamento ao processo do Banco Central e da União, não incidência do CDC e incorreta aplicação da inversão do ônus da prova. Para tanto requer “uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo ao Banco, respeitosamente, REQUER seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, I, do CPC, e ao final seja o presente agravo conhecido e PROVIDO, nos termos sustentados pelas razões aqui expostas.” É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 34300934/ 34300935). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em análise dos autos, julgo não ser possível exigir a obrigatoriedade de execução de todos os credores solidários, já que cada um responde pela totalidade da dívida. Embora o agravante defenda a existência de litisconsórcio passivo necessário, percebo que a eficácia da sentença não depende da ação dos demais obrigados, já que a relação jurídica não é incindível e estes não submetem aos efeitos da decisão, oportunizando eventual compensação dos devedores via ação de regresso. Além disso, as hipóteses de chamamento ao processo estão elencadas no art. 130 do CPC e compreendem a hipótese dos demais devedores solidários quando se cobra de um ou alguns o pagamento da dívida comum. Entendo não haver antinomia do art. 130 do CPC com o art. 275 do CC. É importante registrar que o art. 275 do CC permite a escolha do credor quanto ao(s) devedor(es) solidário(s) contra qual(is) deseja litigar, de modo que a propositura de ação contra um dos devedores não importa renúncia na solidariedade (p. ú.). Isso significa dizer que a sentença de procedência forma título executivo contra todos os litisconsortes, sendo opção do autor quem executar. Nesse aspecto, cito precedentes de alto valor persuasivo proferidos por este Tribunal de Justiça: REMI VITORINO SORGATTO e RENATO ROMEU SORGATTO versus BANCO DO BRASIL S/A CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL S.A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. SÚMULAS 42 DO STJ, 508 E 556 DO STF. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO FEITO. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Liquidação individual, cuja obrigação é divisível por natureza, nos termos do art. 257 do Código Civil, por se consubstanciar em restituição de quantia recebida a maior por força da aplicação indevida de índice de correção monetária em saldo devedor de mútuo (INPC 84,32%), com imposição de atualização por índice diverso que melhor refletiu a inflação em março de 1990 (BTN 41.28%). 2. A existência de solidariedade permite ao credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, consoante o art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. 4. As demandas envolvendo o Banco do Brasil S.A., constituído como sociedade de economia mista, não estão afetas à competência da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da Constituição Federal. Entendimento das súmulas 42 do STJ e 508 e 556 do STF. 5. Evidenciada a competência da justiça comum distrital para o processamento da liquidação individual de sentença coletiva, na medida em que ausente qualquer causa atrativa da competência da Justiça Federal. 6. Inexistência de qualquer impedimento para o regular prosseguimento do processo. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1396479, 07326080920218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022.) BANCO DO BRASIL S/A versus JOAO PERES GARCIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INTEPRETAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR. DESNECESSIDADE DA UNIÃO E DO BANCO DO BRASIL FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. COMPETETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. A ausência do pressuposto recursal atinente ao interesse impede o conhecimento do recurso. No caso, a liquidação da sentença já se encontra em procedimento comum: recurso não conhecido quanto a este ponto. 2. O presente processo cuida de liquidação de sentença proferida nos autos da ação civil pública n° 94.00.08514-1, que condenou o réu, juntamente com a União e o Banco Central, a pagar o valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), referentes ao mês de março de 1990, acrescido dos consectários legais. 3. A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC (Precedentes). 4. O Código de Civil, no art. 275, dispõe: "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." 5. A solidariedade passiva é instituída em favor do credor, o qual pode exigir a dívida integral de um ou de alguns devedores, assegurado, num segundo momento, o direito de regresso. Processualmente, não há, em fase de cumprimento de sentença, o dever de incluir no polo passivo todos devedores solidários. Em outras palavras, não há litisconsórcio necessário. Ausência de ofensa aos arts. 130 e 132 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1393471, 07328498020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 31/1/2022.) ROSA SUZUKI e ESPÓLIO DE KOZI SUZUKI versus BANCO DO BRASIL SA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença - título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 2. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. arts. 264 e 275 do Código Civil. 3. Não há que se falar, assim, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário, já que o credor tem a faculdade de exigir o débito de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente. 4. Tendo o cumprimento de sentença iniciado somente em face do Banco do Brasil S/A, compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda em face de sociedade de economia mista. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1235280, 07228706520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020.) Os processualistas ainda reforçam que a liquidação de sentença coletiva, em qualquer de suas espécies, pode ser por arbitramento ou por artigos, mediante perícia e sem necessidade de produção de outros meios de prova. De toda sorte, o requerente também poderia se utilizar da execução individual pela extensão “ in utilibus” da coisa julgada coletiva ao plano individual ainda que se tratasse de direitos difusos e/ou coletivos (art. 97 a 100, CPC). Portanto, é adequada a liquidação por arbitramento para fixação do valor debatido em ação coletiva, notadamente por não inaugurar nova etapa de cognição plena, mas apenas quanto a extensão da titularidade e do valor. Além disso, não há falar formação de outro título judicial, notadamente por já existir sentença coletiva transitada em julgado. Negar a natureza executiva de sentença transitada em julgado em ação coletiva significa, em última análise, desnaturar toda a sistemática protetiva conferida pelo microssistema de tutela coletiva. Por fim, no que tange ao risco de dano de difícil reparação, verifico se tratar de prejuízo hipotético, desprovido de qualquer indício de prova. Ora, sabe-se que na liquidação provisória de sentença todos os riscos quanto a execução correm por conta do exequente, que terá de reparar a parte adversa em caso de dano (art. 520, I, CPC). Assim, por correr por conta e risco do exequente, não há falar em violação ao princípio da economia processual somente em razão de determinação para realização de perícia contábil, procedimento esperado em processos que não dependem de cálculos aritméticos simples. Além disso, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo. Diante do exposto , indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, vista ao Ministério Público. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de abril de 2022